Tribunal: TJSP
Processo: 1008347-85.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Posse não comprovada. Na ação possessória não basta alegar ser o legítimo proprietário. Ação possessória que não se confunde com ação petitória. Ré que comprovou ser possuidor de boa-fé por mais de 20 anos. Sentença mantida. Recurso desprovido.